Tribunal: TJSP
Processo: 2133326-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. Bacen-CCS. Insurgência da exequente contra indeferimento do pedido. Não acolhimento. Mera inadimplência e dificuldades na localização de ativos não justificam as medidas atípicas e de efetividade duvidosa. Sistema Bacen-CCS que não se presta à localização e bloqueio de bens e valores e é destinado para investigação de ilícitos criminais. Não cabimento de sua utilização

Ementa:
EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. Bacen-CCS. Insurgência da exequente contra indeferimento do pedido. Não acolhimento. Mera inadimplência e dificuldades na localização de ativos não justificam as medidas atípicas e de efetividade duvidosa. Sistema Bacen-CCS que não se presta à localização e bloqueio de bens e valores e é destinado para investigação de ilícitos criminais. Não cabimento de sua utilização no juízo cível para se buscar a satisfação dos valores devidos pelas executadas. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.